Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-96.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003103-96.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M EN T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta o contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição quinquenal do crédito não tributário e extinguiu o processo, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição quinquenal do crédito não tributário; e se (
ii
) é possível a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para correção de erro material, conforme súmula n. 392 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O crédito não tributário está sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir da conclusão do processo administrativo, e a retificação da CDA é permitida para correção de erro material até a decisão de primeira instância, conforme súmula n. 392 do STJ.

4. Assim, não houve prescrição, pois a retificação da CDA inseriu corretamente a data de constituição definitiva do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A retificação da CDA para correção de erro material é permitida até a decisão de primeira instância, não acarretando prescrição do crédito executado."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CTN,
arts
. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 392; REsp 1.115.400/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
10/09/2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n. 1003103-96.2020.8.11.0007
ajuizados por
EDISON MARTINS GOMES
,
extinguiu
o feito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal.

E ainda condenou a
Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

A parte recorrente sustenta, em síntese,
a não ocorrência de prescrição
quinquenal
, uma vez que houve a retificação da CDA antes de
prolatada a
sentença de primeiro grau, com a
correção do erro material existente da data

correta da constituição definitiva do
crédito não tributário executado, qual seja, em 22.3.2006.

Reforça que a retificação ocorreu nos termos da súmula n. 392 do c. STJ, apenas para suprimir erro material, sem qualquer nulidade no ato.

Logo, requer seja reformada a sentença, a fim de afastar a prescrição quinquenal do crédito executado, com a consequente retomada do
executivo fiscal
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do apelo
, ante a impossibilidade de retificação da data de constituição d
efinitiva
da CDA, bem como pela falsidade documental da notificação apresentada pela Fazenda Pública

(Id. 217600202).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso
de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1003103-96.2020.8.11.0007 ajuizados por
EDISON MARTINS GOMES
, extinguiu o feito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Para fundamentar a r. sentença de procedência. O d. Juízo
a quo
assim consignou:

“Nas DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS o PRAZO PRESCRICIONAL ocorre por meio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, ou seja, cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, já as DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS “... uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN...”(Recurso Especial de n° 714756SP 2005/0003253-9, Relatora: Ministra ELIANA CALMON - Segunda Turma, STJ).

Assim, visto a impossibilidade de utilizar o Código Tributário Nacional para a cobrança das DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS, passamos para a regra geral de que, a prescrição deve seguir a o artigo 205 do Código Civil, “in
verbis
”: Art. 205, CC – “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Entretanto, trata-se de relação existente entre o sujeito ativo (ente público) e o sujeito passivo (devedor), que obrigatoriamente deve ser administrada pelo Direito Público, e não pelo Código Civil, conforme nos ensina a ilustre ex-ministra do STJ, “... s
e a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil
...”(Recurso Especial de n° 714756SP 2005/0003253-9, Relatora: Ministra ELIANA CALMON - Segunda Turma, STJ).

Ademais, já que deve se utilizar o Código Civil quando da inexistência de legislação específica fixando prazo menor, vislumbra-se a legislação específica do Decreto n° 20.910 de 1932, que em seu artigo 1o
dispõe:.

(...)

Portanto, “...
o crédito não-tributário, estadual ou municipal, prescreve em cinco anos
́. Saliente-se que o prazo prescricional é contado da lavratura do auto de infração pelo poder público e não da inscrição deste na dívida ativa ...”. (Execução Fiscal de n° 0278390-85.2006.8.19.0001 - 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro - Juíza Cristiana Aparecida De Souza Santos).

Em outras palavras, a prescrição deverá seguir a regra do artigo 1o do Decreto n° 20.910/1932, e só poderá alcançar os créditos de origem não tributários, ou seja, aqueles oriundos de sanções/multas administrativas da União Federal, Estados, Municípios e outras entidades (PROCON, INMETRO, IBAMA, ANVISA etc.),
quando o lapso temporal decorrido entre a lavratura do auto de infração e a propositura da Execução Fiscal for superior a 05 anos
.

Assim,
a lavratura do auto de infração pelo poder público da CDA constante da petição inicial teve sua constituição definitiva em 30 de março de 2004
, data da publicação do indeferimento do recurso administrativa, portanto, referida data é a constituição definitiva,
enquanto a propositura da execução fiscal se deu em 27/10/2010
(ID 34897202), portanto, resta configurada a prescrição do débito

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito”.
[sem destaque no original]

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de prescrição quinquenal,
uma vez que houve a retificação da CDA antes de
prolatada a
sentença de primeiro grau, com a
correção do erro material existente da data

correta da constituição definitiva do
crédito não tributário executado, qual seja, em 22.3.2006.

Reforça que a retificação ocorreu nos termos da súmula n. 392 do c. STJ, apenas para suprimir erro material, sem qualquer nulidade no ato.

A parte apelada, por outro lado, requer a manutenção da sentença, ante a impossibilidade de retificação da data de constituição definitiva da CDA, bem como pela falsidade documental da notificação apresentada pela Fazenda Pública.

O cerne da controvérsia cinge-se
(i)
ao momento em que há a constituição definitiva do crédito de natureza não tributária e
(
ii
)
à possibilidade de retificação da CDA para correção de erro material.

Pois bem.

Como se sabe, a multa administrativa é sanção pecuniária imposta ao particular (pessoa física ou jurídica) em virtude do descumprimento voluntário de uma norma administrativa, não se caracterizando, portanto, como espécie tributária de que trata o art. 3o do CTN.

Assim
, o diploma aplicável aos créditos advindos de multa de natureza administrativa não é o CTN tampouco o Código Civil, mas
sim
o Decreto n. 20.910/32 e a Lei de Execuções Fiscais.

A respeito, o c.
o STJ já se posicionou no sentido de que "e
nquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
" (REsp 1.115.400/PR, 2a T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
10/09/2010).

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada no enunciado n. 467. Vejamos:

"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

Conclui-se, então, que o prazo de prescrição da ação de cobrança de multa pela prática de infração administrativa, consistente em descumprimento ambiental –
caso dos autos
–, é de 05 (cinco) anos, a contar do encerramento do processo administrativo
.

Logo, a constituição definitiva do crédito só ocorrerá após o término do processo
administrativo
.

Superada tal premissa,
passamos ao segundo ponto controvertido.

Observa-se que na CDA n. 20108413, quando do ajuizamento,
constava a data definitiva do crédito em
22.9.2003
(Id. 217599198 - Pág. 35):

No entanto, quando intimada para impugnar os embargos à execução propostos pelo executado, a parte embargada, ora apelante, retificou a CDA n. 20108413, incluindo nova

constituição definitiva do crédito, qual seja,
22.3.2006
, em razão de que, nesta data, houve a ciência do
embargante quanto ao teor da decisão em segunda instância do auto de infração
(Id. 217600168):

Para corroborar suas alegações, a Fazenda Pública trouxe, na oportunidade, o
s autos do
processo administrativo
(Id. 217600167).

Nesses moldes, não recairia a prescrição quinquenal sobre os créditos executados.

Porém, resta concluir se devida e possível a retificação realizada.

Sabe-se que
o termo de inscrição da dívida ativa deve atender aos requisitos legais elencados no art. 202 do CTN, a fim de permitir ao executado o acesso a todas as informações necessárias para apresentação de eventual defesa.

O art. 203 do mesmo diploma, por sua vez, prevê a nulidade da inscrição e da respectiva CDA caso haja o descumprimento dos requisitos, consignando, contudo, que "
a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa
".

No mesmo sentido, estabelece o art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, segundo o qual "
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
"

Este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, na súmula n. 392:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Portanto, considerando que
o momento da constituição definitiva do crédito de natureza não tributária é a data final do processo administrativo; e que
é possível

a Fazenda Pública retificar a CDA executada, em momento anterior à sentença de primeiro grau, trazendo a data correta da constituição definitiva, não há que se falar em
prescrição
quinquenal.

Por fim, considerando que foram alçadas outras teses na inicial dos embargos (Id. 217599190), não é caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), pois, em se tratando de julgamento
citra petita
, não pode o juízo
ad quem
julgar diretamente os demais pedidos sem que o juízo
a quo
os tenha apreciado, sob pena daquele incorrer em supressão de instância.

Sobre esse cenário, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS – CARACTERIZADO JULGAMENTO CITRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO.

1. Para aferir se houve ou não omissão do juiz sentenciante quanto ao pleito de danos morais, necessário se faz confrontar os pedidos formulados na exordial com o ato sentencial, uma vez que o juiz deve julgar dentro dos parâmetros e limites em que a ação foi proposta, sendo, portanto, vedado ao juiz proferir decisão diversa da natureza dos pedidos, nos termos dos art. 141, e 492, ambos do CPC.

2. A Apelante formulou, além do pedido de reintegração ao cargo, pedidos de danos materiais e morais pelo mesmo fato. No entanto, o juízo a quo analisou apenas e tão somente o pedido de reintegração ao
cargo
mas, em nenhum momento, analisou o pedido de danos morais.

3. Sendo omissa a sentença sobre matéria a qual deveria ter-se obrigatoriamente pronunciado, incorreu o juízo a quo em julgamento citra petita, o que acarreta nulidade da sentença.

4. Embora tenha o juízo a quo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC), não é caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), pois, em se tratando de julgamento citra petita, não pode o juízo ad quem julgar diretamente um pedido sem que o juízo a quo tenha apreciado, sob pena daquele incorrer em supressão de instância.

5. Recurso de Apelação provido com retorno dos autos ao juízo de origem”.

(N.U 1001832-78.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
ara reconhecer a ausência de prescrição quinquenal e, por conseguinte,
anular a sentença
, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024